Tribunal: TJMT
Processo: 1036620-39.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036620-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR SILVA DE CAMPOS - CPF: 959.580.701-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO
– MORA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e/ ou

o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

In casu, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pela notificação trazida aos autos, consta que a A.R retornou com a especificação “endereço insuficiente”. Além disso, se o

CEP do endereço constante na notificação extrajudicial diverge daquele informado no contrato entabulado entre as partes, conclui-se que a notificação não foi enviada para o endereço constante no instrumento firmado entre as partes.

Se a mora do devedor não foi devidamente constituída na ação de busca e apreensão, correta a sentença que julga extinto o processo
sem resolução do mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1036620-39.2022.8.11.0002

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO:
JULIO CESAR SILVA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

em face de decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1036620-39.2022.8.11.0002
proposta contra

JULIO CESAR SILVA DE CAMPOS
julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IVdo Código de Processo Civil.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto violou o Decreto lei 911/69 e suas alterações trazidas pela lei 13.043/2014, mas também entendimento consolidado do STJ, posto que a notificação fora expedida para endereço fornecido pelo próprio Apelado no contrato.

Aduz que tendo indicado seus dados pessoais e seu endereço para recebimento de correspondências, não haveria outra providência do credor de enviar a notificação para aquele endereço que a Apelada indicou como sendo o seu próprio. Portanto a notificação é válida.

Afirma que a notificação carreada foi realizada nos exatos termos estabelecidos em lei, logo, totalmente válidas e eficazes.

Registra

que para a constituição do devedor em mora não se exige que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente por ele, bastando, para sua validade, a remessa para o endereço por ele fornecido no momento da contratação do financiamento.

Alega que a
pesar da necessidade de notificação em mora, a mora decorre do simples inadimplemento, ou seja, pelo simples vencimento do prazo para pagamento.

Registra que
“a
s exigências
previstas no art. 2º §2º do DL 911/69, , após as alterações promovidas pela Lei nº 13.043/2014, não mais estabelece que a notificação seja expedida por Cartório de Títulos e Documentos e dispensa expressamente o recebimento pessoal da comunicação pelo devedor”,
além de que “
em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação.

Por fim, defende que uma vez que a mora do devedor operou-se de pleno direito, e houve o cumprimento pelo apelante de todos os requisitos previsto em lei que rege a matéria, no que pertine a constituição em mora do apelado requer o

provimento do apelo para que,reconhecendo a constituição em mora do devedor, seja acolhido o pedido inicial, deferindo a liminar de busca e apreensão, a fim de que seja dado o devido prosseguimento do feito

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que
a ré realizou

um financiamento no valor de R$ 13.390,89 (treze mil, trezentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 431,01 (quatrocentos e trinta e um reais e um centavo), com vencimento final em 16/11/2025, mediante Contrato de Financiamento 20035874365 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 16/10/2021.

Assevera que

o requerido
não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela
a partir de 16/12/2021,
acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada
17/11/2022
pelos encargos contratados importa em R$ 5.266,94 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) , sendo este o valor total para fins de purgação da mora em R$ 16.539,14 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 11.175,55.

Após ter ingressado com ação de busca e apreensão com pedido liminar, considerando não comprovada a mora do devedor, já que na notificação juntada aos autos constou que a AR retornou com a alínea “endereço insuficiente”, além

de que
o CEP do endereço constante na notificação extrajudicial diverge daquele informado no contrato entabulado entre as partes.
o MM. Juiz proferiu despacho (id nº 104702924) determinando a emenda da inicial no prazo de 15 dias, de modo que a parte apelante manifestou pela validade da notificação trazida aos autos, posto que indicado no contrato.

O juiz proferiu sentença,
julgando
extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Dessa sentença a parte autora interpõe o presente Recurso, aduzindo que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão foram preenchidos, já
que a notificação juntada aos autos demonstra a mora do devedor, uma vez que enviada ao endereço constante do contrato, porém somente não foi entregue à apelada, impossibilitando a formalização do ato.

Pois bem.

A celeuma está em saber se o Apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelado.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Na espécie, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. nº 104133584

autos de origem, consta que a A.R retornou com a especificação “endereço insuficiente”.

Ademais, verifica-se que
verifico que o CEP do endereço constante na notificação extrajudicial diverge daquele informado no contrato entabulado entre as partes.

Aliás, bem fundamentou a decisão recorrida:

“(...) na
decisão lançada no ID. 104702924, este Juízo determinou a emenda da inicial, uma vez que a notificação extrajudicial fora encaminhada para o CEP do endereço diverso do constado no contrato (ID.104133581).

3. A parte autora, por sua vez, manifestou que o endereço é valido, pois se trata do mesmo endereço informado pelo requerido, constando no contrato. No entanto, não justificou o CEP no endereço encontrado na notificação que diverge ao contrato entabulado pelas partes.

4. Pois bem, em se tratando da mora, está decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e poderá ser comprovada por carta com aviso de recebimento, encaminhada no endereço informado pelo requerido/contratante, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). Tal comunicação deverá ocorrer antes do ajuizamento da ação.

5.
In casu
, verifico que o autor deixou transcorrer o prazo assinalado sem a devida comprovação de constituição em mora, uma vez que a notificação anexada aos autos não foi enviada ao endereço do contrato. (...)
id nº 113148837

Vê-se, portanto que a notificação foi devolvida com a informação "endereço insuficiente", portanto, não notificado o devedor, constando no contrato, denotando-se que o Banco ao preencher o contrato o fez sem o devido cuidado, dando azo a restituição da notificação.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, ou ainda, o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios ou ainda, o protesto com a intimação por edital,

o que não aconteceu.

Logo, não ficou demonstrada a válida constituição em mora, requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade (Súmula 72 do STJ), devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.

(N.U 1003091-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Ademais, verifica-se que
a
pesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco, não cumpriu a determinação judicial, permanecendo ausente a comprovação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido para o processo.

Assim, observa-se que a notificação extrajudicial trazida aos autos, revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital”.

(N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital”.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023